Tribunal: TJSP
Processo: 1036750-34.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Devolução à Turma Julgadora (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil) – Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) - Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ) – Contrariedade entre as decisões - Adequação da decisão para incidência de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e atualização monetária pelo IPCA-E - Retratação

Ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Devolução à Turma Julgadora (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil) – Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) - Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ) – Contrariedade entre as decisões - Adequação da decisão para incidência de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e atualização monetária pelo IPCA-E - Retratação devida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389682
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036750-34.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MASAIUKI ENDO, ADERBAL GOMES DE
MELO, VALDEMAR FURLAN, LOURENÇO AIRTON MASUTTI, AILTON
APARECIDO OLIVO, GENEZIO VALENTIM, ANTONIO ABDORAL MOREIRA
PEDROSO, JOSE CARLOS AGUIAR DOS SANTOS, CELSO LUIS CLEMENTE DO
NASCIMENTO, MARCOS AURELIO MARTINS, MARIA ELUIZA DOS SANTOS
RIOS, NELSON ORLANDO PANNUNZIO, RUBENS DOS SANTOS e ELIZABETE
NORONHA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036750-34.2014.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1036750-34.2014.8.26.0053 (Digital)
Recurso Especial e Recurso Extraordinário
Comarca:
São Paulo
13a Vara da Fazenda Pública
Voto no 22.519
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Devolução à
Turma Julgadora (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil) Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF)
- Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ)

Contrariedade entre as decisões - Adequação da decisão para
incidência de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e
atualização monetária pelo IPCA-E - Retratação devida.
Trata-se de Embargos à Execução opostos pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de MASAIUKI ENDO E OUTROS, alegando excesso de
execução, em razão da inobservância da Lei no 11.960/2009 no cálculo dos juros e da
correção monetária (fls. 01/07).
A r. sentença de fls. 281/284 julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução.
Em sede recursal, interposta Apelação pela Embargante (fls.
286/291), esta 4a Câmara de Direito Público negou provimento aos recursos oficial e
voluntário, reformando a r. sentença de ofício no tocante ao cálculo dos juros de
mora (fls. 341/344).
Ato contínuo, rejeitaram-se os Embargos de Declaração opostos
pela FESP (fls. 428/431).
Sobrevieram Recursos Especial (fls. 347/355) e Extraordinário
(fls. 357/364), defendendo a aplicação integral da Lei no 11.960/09 quanto aos juros
e à correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036750-34.2014.8.26.0053 -Voto no
3
Determinou-se o sobrestamento do processo (fls. 392/393).
Em sequência, por determinação da Egrégia Presidência da Seção
de Direito Público, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora, em razão do
julgamento definitivo do Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905 STJ) e do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810 STF).
É o relatório.
Os autos foram devolvidos a esta Relatora pela Presidência da E.
Seção de Direito Público, para adequação da fundamentação ou manutenção da
decisão, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil/2015.
Consoante se depreende dos autos, deve-se realizar a adequação
do julgado.
O precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, firmado no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905), determina a
inaplicabilidade dos índices de atualização monetária da lei no 11.960/09,
independentemente da natureza da condenação, sendo legítima a utilização do IPCA-E
para tais fins. Além disso, afirma-se a incidência de juros de mora nos termos da Lei
11.960/09, salvo nas condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
Abaixo, transcreve-se o precedente:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036750-34.2014.8.26.0053 -Voto no
4
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036750-34.2014.8.26.0053 -Voto no
5
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5.
Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) nem para atualização monetária nem para compesação da
mora , razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no
art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ." (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
02/03/2018).”
Igualmente, o paradigma do C. Supremo Tribunal Federal
(Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema no 810) estabelece que se aplica a Lei
no 11.960/09 para o cálculo dos juros moratórios nas condenações decorrentes de
relação jurídica não tributária suportadas pela FAZENDA PÚBLICA, porém é
inconstitucional sua previsão a respeito dos índices de atualização monetária.
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036750-34.2014.8.26.0053 -Voto no
6
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Portanto, do cotejo entre o precedente paradigma e o v. aresto
deste Órgão Julgador que afastou expressamente a aplicação da Lei no 11.960/09
conclui-se que há contrariedade entre os julgados. Por consequência, é de rigor a
adequação do decisum, a fim de que os juros de mora contra a FAZENDA PÚBLICA
sejam calculados com base nos índices da Lei no 11.960/09 e a correção monetária
conforme o IPCA-E.
Diante do exposto, ADEQUA-SE o v. acórdão a fim de
determinar a aplicação dos índices da Lei no 11.960/09 ao cálculo dos juros de mora,
com atualização monetária conforme o IPCA-E.
ANA LIARTE
Relatora